Tribunal: TJES
Processo: 5003885-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003885-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA NAZARE EUZEBIO COUTINHO e outros (8)
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003885-40.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: LUCILENE BERGER E OUTROS

AGRAVADO: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCILENE BERGER E OUTROS
contra decisão ID 861092 que indeferiu a assistência judiciária gratuita requerida nos autos da Ação de Indenização por eles movida em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A.

Em suas razões recursais os recorrentes afirmam que o Magistrado
a quo
atuou de forma inadequada, ao impugnar o pedido, assumindo para si a função que deveria ser da parte contrária.

Sustentam, outrossim, que nos autos não há prova apta a afastar a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência por eles prestadas, de modo que o benefício da assistência deveria ser-lhes deferido.

Ao receber o recurso indeferi a tutela antecipada recursal (ID 907138).

Contrarrazões ofertadas no ID 1029352 em que a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de março de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCILENE BERGER E OUTROS
contra decisão ID 861092 que indeferiu a assistência judiciária gratuita requerida nos autos da Ação de Indenização por eles movida em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A.

Em suas razões recursais os recorrentes afirmam que o Magistrado
a quo
atuou de forma inadequada, ao impugnar o pedido, assumindo para si a função que deveria ser da parte contrária.

Sustentam, outrossim, que nos autos não há prova apta a afastar a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência por eles prestadas, de modo que o benefício da assistência deveria ser-lhes deferido.

Ao receber o recurso indeferi a tutela antecipada recursal (ID 907138).

Contrarrazões ofertadas no ID 1029352 em que a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

É importante pontuar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857/69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017). Grifei.

_______________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018). Grifei.

Dito isto, após nova análise dos autos, tenho por bem em confirmar o entendimento já exarado quando do recebimento do recurso.

De plano, faz necessário anotar que a alegação deduzida no recurso – no sentido de que o Magistrado
a quo
tomou para si o papel de impugnar o pedido de assistência que deveria ser da parte contrária – não se sustenta.

Como se sabe, o benefício da assistência é direito reconhecido aos litigantes com vistas a permitir que a tutela do judiciário ampare todos os cidadãos, inclusive aqueles que não possuem meios financeiros de custear o processo.

Contudo, por se tratar de benefício, é dever do Julgador, na qualidade de condutor do feito, avaliar se as partes ostentam a condição econômica por elas narrada, conferindo-lhes, quando observar alguma incoerência, o direito de provar a alegação.

Nesse ponto, ao contrário do que afirmam os agravantes, é dever do Magistrado atuar de forma cuidadosa, evitando a concessão do benefício àqueles litigantes que não se enquadram no critério legal e, para tanto, cabe ao Julgador analisar as circunstâncias existentes nos autos.

Tal entendimento está amparado, inclusive, em precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, que se posiciona
n
o sentido de que a concessão da assistência judiciária gratuita
às pessoas físicas
pode ser realizada pela simples
declaração de pobreza que goza de presunção de veracidade
,
mas, que compete ao Julgador na análise da situação fática, em havendo dúvida razoável acerca da veracidade da declaração, indeferir o pedido. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
3. (...).
(AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)
. grifei.

Em análise dos autos, compreendo que o caso em tela é semelhante ao citado no precedente, uma vez que a Magistrada, com lastro na documentação existente, teve fundadas dúvidas a respeito da declaração prestada por alguns dos autores da demanda. E, por considerar ausente a prova da hipossuficiência, indeferiu o benefício aos requerentes, com exceção da requerente Helenilda Souza Dias Silva, que, em sentido oposto, comprovou a situação alegada.

Saliento que são nove os recorrentes que litigam em litisconsórcio facultativo, ou seja, os recorrentes,
por liberalidade,
escolheram litigar em conjunto.

A pretensão deduzida é indenizatória e possui como causa de pedir a impossibilidade de fruição do lazer marinho do balneário de Barra do Riacho, bem como de exercer a pesca de subsistência decorrente dos danos advindos com o rompimento da barragem de Mariana/MG.

Pontuo que, no caso, os autores da demanda não indicaram a profissão que exercem, o que poderia demonstrar, de alguma forma, uma resistência em cooperar para o devido esclarecimento da condição econômica por eles alegada.

Não obstante, da prova dos autos, pode-se colher a profissão exercida por Andrea Cristina Batista dos Santos (servidora pública e professora de ensino superior), Edna Matos de Souza Reis (empregada de empresa privada), Lucineia Borges (auxiliar de serviços gerais) e Jesiely Ferreira Ramos (empregada de empresa privada na função de pintor).

Ao serem intimados para colacionar provas da condição econômica, à exceção de Marilda Vieira Auer e Andrea Cristina Batista dos Santos, os demais recorrentes demonstraram que formalmente auferem renda inferior a R$ 1.999,00 (mil, novecentos e noventa e nove reais), o que os isentaria de prestar declaração anual de imposto de renda.

Tal circunstância, no meu modo de entender, denota a existência de elemento probatório suficiente para confirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, mormente porque nos autos não consta nenhum outro elemento que as infirme.

Quanto as recorrentes Marilda Vieira Auer e Andrea Cristina Batista dos Santos penso que a assistência não pode ser deferida. Explico.

De acordo com o documento ID 861092 a Srª Marilda recebeu rendimentos tributáveis no exercício de 2009 no montante de R$ 52.231,04 (cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e um reais e quatro centavos) e a Sr.ª Cristina recebeu, também no exercício de 2009, rendimentos tributáveis no montante de R$ 65.367,01 (sessenta e cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e um centavos).

Tais circunstâncias somadas à clara resistência em comprovar a condição de hipossuficiência narrada, já que a cópia da declaração foi o único documento colacionado, após três intimações realizadas pelo juízo
a quo
oportunizando a comprovação, demonstram o acerto da decisão de indeferimento.

Ademais, é relevante consignar que são diversos os precedentes que se manifestam no sentido de que a composição de litisconsórcio no polo ativo implica no rateio das custas e, consequentemente, na possibilidade de adimplemento da despesa. Ilustrativamente cito:

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ART. 98 DA LEI Nº 13.105/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL A ALGUNS LITISCONSORTES. Beneficio concedido às pessoas físicas que demonstrem insuficiência de recursos para custear as custas e despesas processuais. Presunção que é de natureza relativa,
juris tantum
, podendo ser afastada pelo julgador em cada caso concreto.
Litisconsórcio ativo composto, ademais, por número razoável de integrantes, de maneira que o rateio das custas e despesas iniciais, na proporção cabente a cada qual dos agravantes, resultará em fração não elevada
. Recurso desprovido.
(TJSP; AI 2027007-69.2019.8.26.0000; Ac. 12274759; São Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Aroldo Mendes Viotti; Julg. 01/03/2019; DJESP 20/03/2019; Pág. 3065)

Com efeito, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de
provas suficientes para afastar a referida presunção
.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM.

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1.

A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido.
(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017). grifei.

No caso, considerando que a presunção inerente à declaração, entendo que existem elementos nos autos para permitir a reforma da decisão recorrida, somente no que diz respeito à determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição,
com exceção das agravantes Marilda Vieira Auer e Andrea Cristina Batista dos Santos.

Isso porque, ainda que o benefício da assistência judiciária gratuita seja faceta instrumentalizadora do
direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça
,
o seu controle deve ser realizado pelo Poder Judiciário, a fim de evitar desvios em sua utilização
.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir o benefício aos agravantes Aline dos Santos, Edna Matos de Souza Reis, Jesiely Ferreira Ramos, Lucilene Berger, Lucineia Berger, Maria Nazaré Euzebio Coutinho e Tatiane Aparecida Santana, ao passo que
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Marilda Vieira Auer e Andrea Cristina Batista dos Santos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PROVA – INDEFERIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
No caso, após conferida a possibilidade de comprovar a situação narrada, alguns dos litigantes não foram capazes de trazer elementos suficientes à prova da hipossuficiência, o que ensejou, na análise da situação fática de cada um dos autos, o indeferimento da benesse para alguns dos recorrentes.

3.
Em sede recursal foi possível constatar que alguns recorrentes preenchem os requisitos para o deferimento do benefício, de modo que a decisão recorrida deve ser reformada quanto a eles e, por outro lado, mantida para duas agravantes cuja situação financeira infirma a declaração de hipossuficiência prestada.

4.
Ainda que se trate de instrumento do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, compete ao Poder Judiciário realizar o efetivo controle dos requisitos para o deferimento da benesse, a fim de evitar desvios em sua utilização.

5.

Recurso de
Aline dos Santos, Edna Matos de Souza Reis, Jesiely Ferreira Ramos, Lucilene Berger, Lucineia Berger, Maria Nazaré Euzebio Coutinho e Tatiane Aparecida Santana
provido e recurso de
Marilda Vieira Auer e Andrea Cristina Batista dos Santos desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Aline dos Santos, Edna Matos de Souza Reis, Jesiely Ferreira Ramos, Lucilene Berger, Lucineia Berger, Maria Nazaré Euzebio Coutinho e Tatiane Aparecida Santana, deferindo a eles o benefício da assistência e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Marilda Vieira Auer e Andrea Cristina Batista dos Santos.